Tribunal: TJES
Processo: 0000756-33.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis; Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000756-33.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE FOLADOR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para fins de fixação dos honorários do defensor dativo, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado. Aplicação tanto da tabela quanto, analogicamente, o artigo 85, §2º, do NCPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000756-33.2018.8.08.0049

APELANTE: BRINY ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Briny Rocha
em razão da sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES
, que fixou R$700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios em razão da sua atuação como defensora dativa em 1º grau.

Em suas razões recursais às folhas 160/169, a recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios fixados.

A jurisprudência pátria entende ser aplicável a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para o arbitramento dos honorários advocatícios em favor de defensores dativos. Ainda que não seja de aplicação obrigatória, o referido tabelamento serve como parâmetro razoável para a fixação de um valor justo à contraprestação do serviço prestado pelo profissional, embora o valor deva ser modulado nos moldes dos requisitos trazidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isso quer dizer que a fixação dos honorários não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do causídico às custas do Estado. É claro que, do mesmo modo, o valor não deve ser tão baixo ao ponto de desvalorizar o trabalho realizado.

Venho, assim, alinhando-me ao entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Tribunal, em consonância com a jurisprudência sedimentada na instância superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente fixados, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, trago à baila precedente de minha relatoria:

Para fins de fixação dos honorários do defensor dativo, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado. Aplicação tanto da tabela quanto, analogicamente, o artigo 85, §2º, do NCPC. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180032042, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

No caso dos autos, não se tratando de matéria complexa, patrocinando a defesa do réu, a advogada foi nomeada na audiência de instrução e julgamento, no dia 09/04/2019, oportunidade em que apresentou manifestações, bem como
ofereceu alegações finais.
Portanto, verifico que o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) é proporcional ao trabalho efetivado em primeiro grau. Não verifico, assim, discrepância no valor arbitrado que autorize a sua majoração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)